Tribunal: CARF
Processo: 16682.722155/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722155/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.872 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1980
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO
FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPETITIVOS STJ.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de
Julho de 2007, nos termos do entendimento sufragado nos Recursos Especiais
nos 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e 1.012.903/RJ (Rel. Min.Teori
Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Aplicação do art. 62, §2o,
do RICARF/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer que o crédito pleiteado deve ser atualizado segundo os
índices previstos na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007 do
Conselho da Justiça Federal.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722155/2016-84
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp nos
36089.83995.201213.1.3.54-7875,
26870.63647.230114.1.3.54-0284,
40897.36242.240214.1.3.54-3339 e 08000.02551.280314.1.3.54-8206, nas quais a
interessada acima identificada busca o aproveitamento de crédito decorrente da ação
judicial 07333983019004025101, com trânsito em julgado em 21/02/2013, habilitado
através do processo no 16682.721140/2013-56, no valor de R$9.882.869,28.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I – DRF/RJO I proferiu o
Despacho Decisório no 91/2018, de fls. 282/288, o qual conclui que, de fato, houve o
pagamento a maior discriminado à fl. 49 e que procede o valor de Cr$102.164.796
indicado como pago indevidamente. Quanto à atualização do valor pago a maior, como
a decisão judicial não especifica índices e apenas menciona a necessidade de correção
monetária desde os pagamentos e taxa Selic a partir de 01/01/1996, o Despacho
Decisório esclarece que utilizou os índices aprovados pela RFB através da Norma de
Execução SRF/Cosit/Cosar no 08, de 27/06/1997, procedendo à atualização dos valores
pagos conforme demonstrado à fl. 287. Assim feito, reconheceu parcialmente o crédito,
no valor de R$3.354.985,59, homologando integralmente as compensações declaradas
nas Dcomp nos 36089.83995.201213.1.3.54-7875 e 26870.63647.230114.1.3.54-0284,
homologando parcialmente a Dcomp no 40897.36242.240214.1.3.54-3339, e não
homologando a Dcomp no 08000.02551.280314.1.3.54-8206. Conseqüentemente, foi
promovida a cobrança dos débitos não integralmente satisfeitos pela compensação, com
os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de mora e juros).
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
324/338, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que o Acórdão proferido pelo Tribunal é claro e límpido no sentido de que faz jus à
correção monetária do indébito, e que referido Acórdão não foi reformado, tendo o
processo judicial transitado em julgado em 21/02/13, tal como devidamente certificado
nos autos, tendo ocorrido a habilitação do crédito no processo administrativo
16682.721140/2013-56;
3.3. Que o Acórdão foi omisso quanto aos índices que seriam aplicáveis à atualização
do indébito, sendo esse o único ponto a ser decidido: se aplicável os índices da RFB
previstos na Norma de Execução no 08, de 27/06/1997 (tal como decidiu o despacho
decisório) ou se aplicáveis os índices previstos no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal;
3.4. Que a obrigatoriedade da incidência da correção monetária sobre os débitos
resultantes de decisão judicial decorre de lei, especificamente do art. 1o da Lei no
6.899/81, porque a correção monetária cinge-se a artifício utilizado com a finalidade de
suprimir os efeitos da degeneração do real valor da moeda pelo processo inflacionário.
E sua apuração, bem como os seus desdobramentos, devem ser exatos, sob pena de
desvirtuamento do objetivo almejado;
3.5. Que a correção monetária não constitui um ganho do contribuinte, mas mera
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, motivo pelo qual devem ser
utilizados os índices que demonstrem com exatidão sua real ocorrência nos períodos
respectivos, inclusive os expurgos inflacionários determinados pelos não exitosos
planos econômicos.. Defende que é obrigatória a utilização de um índice que melhor
reflita a desvalorização da moeda, que, segundo ela, seriam os indicados para os
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, pois incluem os expurgos inflacionários ocorridos em jan/89, fev/89, mar/90 a
fev/91;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

3.6. Que a conclusão de que os índices indicados para os Cálculos da Justiça Federal
eram os que melhor refletiam a desvalorização da moeda no período foi corroborada por
uma enxurrada de julgados do Superior Tribunal de Justiça, que culminaram na
pacificação do entendimento de que na repetição de indébito tributário a correção
monetária será calculada segundo os índices indicados para os Cálculos da Justiça
Federal, aprovado pela Resolução n.o 561 do Conselho da Justiça Federal;
3.7. Que diante desses diversos julgados, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
através do Parecer PGFN/CRJ n.o 2.601/2008, foi dispensada de interpor recursos nas
ações que requeiram a inclusão dos índices expurgados de planos econômicos para
atualização dos créditos tributários. Além disso, em vista a aprovação do mencionado
Parecer, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório n.o
10/2008, determinou que é cabível a aplicação dos expurgos inflacionários constantes
na Tabela Única da Justiça Federal aprovada pela Resolução n.o 561, de 02/07/2007, do
Conselho da Justiça Federal;
3.8. Que o despacho decisório, ao aplicar índice que não espelha devidamente a
corrosão da moeda, por si só, comete erro crasso passível de revisão por este Colegiado.
Ademais, o despacho decisório ora guerreado deixa de observar jurisprudência
consolidada sobre a matéria, iniciando um litígio desnecessário, ferindo de morte os
princípios basilares do processo administrativo federal;
3.9. Que o Poder Judiciário firmou-se fortemente no sentido de que o contribuinte tem
direito aos expurgos inflacionários mesmo quando não houve pedido formulado na
inicial e mesmo que a sentença seja omissa nesse tocante. Portanto, a orientação
pacificada foi a de quando não houver pronunciamento expresso, no processo de
conhecimento, acerca do critério de correção monetária, é possível, na fase de execução,
a inclusão de expurgos inflacionário com vistas à atualização do débito;
3.10. Que se impõe a reforma do despacho decisório, reconhecendo seu direito no
sentido de atualizar o seu indébito de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal e, consequentemente, deferindo-se
integralmente o quantum pleiteado, homologando as compensações declaradas.

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1980
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
Não havendo determinação judicial em contrário, o valor a compensar ou a restituir
relativo a pagamentos efetuados no período de 01/01/1988 a 31/12/1991 será atualizado
até 31/12/1995 de acordo com os índices de atualização monetária constantes da Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, e, a partir de 01/01/1996,
mediante incidência de juros equivalentes à taxa SELIC.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
(..)
6. A apuração do direito creditório realizada nos autos pela autoridade fiscal em nada
contrariou a decisão judicial na ação ajuizada pela empresa interessada. Inicialmente foi
apurada a diferença entre os valores pagos e os devidos ao IRPJ de acordo com o Lucro
Real constante da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ 1980,
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

onde se concluiu pela procedência do valor de Cr$102.164.796 indicado pela
interessada à fl. 49 como pago indevidamente.
7. A seguir, a autoridade administrativa aplicou os índices oficiais na correção dos
indébitos pela via administrativa, uma vez que não houve determinação em contrário na
decisão proferida na esfera judicial, levando-se em consideração as datas dos
recolhimentos a maior que o devido: (1) correção segundo a OTN, para o período
compreendido entre as datas dos pagamentos (entre março e dezembro de 1980) e
janeiro/88; (2) o coeficiente discriminado na Norma de Execução no 8/1997, de janeiro
de 1988 a 31 de dezembro de 1995; a taxa Selic de janeiro de 1996 a novembro de
2013, que engloba correção e juros; e 1% no mês de dezembro, ocasião a apresentação
da primeira Dcomp.
8. A divergência de entendimento se situa na atualização correspondente ao período
entre janeiro de 1988 e dezembro de 1995. O Despacho Decisório utilizou, entre janeiro
de 1988 e 31 de dezembro de 1995, os índices definidos por meio da Norma de
Execução SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/97, mas a interessada entende que para
esse período é obrigatória a utilização de um índice que melhor reflita a desvalorização
da moeda, que, segundo ela, seriam os indicados para os Cálculos da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, pois incluem os
expurgos inflacionários ocorridos em jan/89, fev/89, mar/90 a fev/91.
9. No âmbito administrativo foi expedida a Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 8, de 27 de junho de 1997, que regulamenta o critério de
atualização monetária a adotar para a restituição e compensação dos tributos
administrados pela Receita Federal nos seguintes termos:
1. A restituição ou compensação decorrente do pagamento ou recolhimento a
maior, a titulo de contribuição ou tributo administrados pela Secretaria da Receita
Federal, verificado no período de 1o de janeiro de 1988 a 31 de dezembro de 1991,
será feita pelo valor monetariamente atualizado na forma estabelecida neste ato.
2. A atualização monetária será efetuada, até 31 de dezembro de 1995, mediante a
utilização da tabela anexa a este ato e corresponderá ao resultado da multiplicação
do valor pago ou recolhido expresso na moeda em que se efetivou pelo coeficiente
relativo ao mês e ano pagamento.
2.1. A tabela anexa, especificamente em relação ao mês de janeiro de 1989, quando
houve mudança da moeda nacional, apresenta dois coeficientes, o primeiro deles
aplicável ao pagamento indevido ocorrido até o dia 15, época em que a moeda era
o Cruzado (Cz$), e o segundo pagamento verificado a partir do dia 16, quando a
moeda passou a ser o Cruzado Novo (NCz$).
3. A partir de 10 de janeiro de 1996, sobre o valor pago ou recolhido, atualizado
monetariamente nos termos do item anterior, incidem juros equivalentes à taxa do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o mês anterior ao da restituição ou compensação, e de
um por cento relativamente ao mês em que a restituição ou compensação for
efetivada.
4. Às restituições ou compensações decorrentes de pagamento ou recolhimento a
maior verificado a partir de 1992 aplicam-se as normas da legislação específica.
10. Vale lembrar que a Portaria MF no 341, de 12/07/2011, que disciplina a constituição
das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
determina, no art. 7o, que entre os deveres do julgador está o de “observar o disposto no
inciso III do art. 116 da Lei 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso
em atos normativos”.
11. Diante do exposto, em havendo ato editado pela RFB regulamentando a atualização
monetária de valores passíveis de restituição ou compensação para o período em
questão, não cabe a aplicação, na esfera administrativa, de índices outros, ainda que
adotados pela Justiça Federal, dada a vinculação a que o julgamento administrativo está
submetido.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

12. Também cabe o esclarecimento que eventuais atos que determinam à Procuradoria
da Fazenda Nacional medidas procedimentais em processos em fase de execução fiscal
não tem aplicação em processos fiscais em fase de julgamento na esfera administrativa,
salvo se editado ato pela RFB com orientação nesse sentido.
13. Assim, resta claro que o demonstrativo de atualização dos valores trazidos à
compensação observam os padrões de atualização monetária adotados pela Receita
Federal e satisfazem o Acórdão que transitou em julgado, e que tendo em vista a
insuficiência do direito creditório, está correto o ato de cobrança do saldo remanescente
do crédito tributário inadimplido em razão da indevida compensação.

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/11/2020 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 393), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
04/12/2020.
Em sede de recurso, a contribuinte apresenta basicamente os mesmos argumentos
da Manifestação de Inconformidade, acrescentando que a utilização dos índices de expurgos
inflacionários é matéria pacificada após a decisão do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado na
sistemática de recurso repetitivo. Acrescenta, ainda, jurisprudência deste tribunal administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia reside basicamente sobre a atualização do indébito
pleiteado, decorrente de habilitação de crédito logrado em ação judicial transitada em julgado,
referente ao período de jan/1988 a dez/1995.
Como relatado, a contribuinte apurou a atualização do crédito na monta de R$
9.882.869,29, quando a fiscalização somente reconheceu a atualização na quantia de R$
3.354.958,59 (planilha no Despacho Decisório – e-Fl. 287), aplicando a Norma de Execução
SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/97.
Segundo consta, a diferença entre os valores decorreria dos expurgos
inflacionários para a correção do crédito passível de restituição, tendo a contribuinte utilizado
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

para tal atualização o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal.
Quanto ao referido tema, importante salientar que essa questão já fora decidida de
forma definitiva pelo STJ, no mesmo sentido das alegações da recorrente, por meio dos Recursos
Especiais nos. 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski, julgado em 8/10/2008) e 1.112.524/DF
(Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1/9/2010), submetidos ao Rito dos Recursos Repetitivos (art.
543C, do CPC).
Transcreve-se um trecho da ementa do REsp no 1.112.524/DF:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
(...)
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986;(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989
a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991(expurgo
inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao
INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991;
(ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995; e(xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a
título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

não incluir em seus créditos" (REsp66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em02.08.1995, DJ 04.09.1995).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Menciona-se, também, que essa questão fora superada pelo Parecer PGFN/CRJ no
2601/2008 e pelo Ato Declaratório PGFN no 10/2008.
Nesse sentido, há diversos precedentes do CARF, conforme jurisprudência
colacionada a seguir:
 Numero do processo: 13830.000156/2005-82
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 13 de abril de 2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/10/2003, 30/11/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.
Numero da decisão: 9303-008.466
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
em exercício e relator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

 Numero do processo: 13502.000232/99-71
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 17 de abril de 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RECURSOS
REPETITIVOS.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no
561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007, nos termos do
entendimento sufragado nos Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux)
e 1.012.903/RJ (Rel. Min.Teori Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos
(Aplicação do art. 62, §2o, do RICARF/2015). A partir de 1o de janeiro de 1996, com a
extinção da correção monetária, a restituição do indébito tributário passou a ser
acrescida somente de juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente até o mês
anterior ao da restituição, e da taxa de 1% relativamente ao mês em que esta for
efetuada.
Numero da decisão: 1301-003.833
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar que a autoridade administrativa analise as planilhas da recorrente para
determinar o montante a ressarcir e/ou compensar, em conformidade com o decidido no
presente Acórdão quanto correção monetária dos indébitos tributários nos termos da
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007 e Recursos Especiais nos. 1.112.524/DF (Rel.
Min. Luiz Fux) e 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), submetidos ao rito dos
recursos repetitivos, previsto no art. 543-C, do CPC/73 e, a partir de 1o de janeiro de
1996, nos termos da taxa Selic, acumulada mensalmente até o mês anterior ao da
restituição, e da taxa de 1% no último mês. (assinado digitalmente) Fernando Brasil de
Oliveira Pinto - Presidente. (assinado digitalmente) Carlos Augusto Daniel Neto -
Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior,
José Eduardo Dornelas Souza, Nelso Kichel, Carlos Augusto Daniel Neto, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Nome do relator: Carlos Augusto Daniel Neto

 Numero do processo: 13851.720046/2006-73
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 16 de junho de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO
FIXADOS
NA
DECISÃO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no
561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de Julho de 2007.
Numero da decisão: 1402-004.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer que devem ser aplicados ao caso tratado os índices de atualização monetária
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722155/2016-84

(expurgos inflacionários) previstos na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02/07/2007. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco. (documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente (documento assinado digitalmente) Junia Roberta
Gouveia Sampaio – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marco Rogerio Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)
Nome do relator: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO

Desse modo, conclui-se que assiste razão à contribuinte no sentido de que devem
ser aplicados os índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de
02/07/2007.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer que o crédito pleiteado deve ser atualizado segundo os
índices previstos na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007 do
Conselho da Justiça Federal.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital